Tribunal: TJSP
Processo: 2192799-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. SENTENCIADO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Situação de emergência em saúde pública que ensejou a adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos e garantias fundamentais. 2.

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. SENTENCIADO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Situação de emergência em saúde pública que ensejou a adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos e garantias fundamentais. 2. Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado. 3. Documento que não constitui, a toda evidência, instrução ou ordem para a soltura indiscriminada. Arcabouço legal que permanece vigente e deve continuar a ser aplicado. 4. "Conclamação" exarada em sede liminar e incidental na ADPF no 347 que não foi referendada pelo Plenário do E. STF, a corroborar tal conclusão. 5. Provimento CSM no 2546/2020 que não tem aplicação no caso concreto. 6. Autoridade apontada como coatora que cumpriu a citada Recomendação, ao analisar o pedido deduzido na origem à luz das circunstâncias do caso concreto e concluir, ao final, pela necessidade da manutenção da prisão do paciente, que cumpre pena longa, por crime de natureza equiparada a hedionda pelo texto constitucional, e que não comprovou risco agravado à sua integridade física. Relatório médico que não demonstra que seu quadro de saúde seja grave e, por outro lado, comprova que ele recebe o tratamento medicamentoso adequado no cárcere. Alegada situação dos estabelecimentos prisionais que não alteram tal conclusão. 7. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2192799-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192799-41.2020.8.26.0000 -Voto no 007994
2
uVOTO:
007994
HABEAS CORPUS: 2192799-41.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE:
ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
1a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS
(processo digital: 1014655-71.2020.8.26.0482)
(execução de origem: 7000612-98.2019.8.26.0114)
(controle VEC: 1.159.849)
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRETENDIDA
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE
PANDEMIA DE COVID-19. SENTENCIADO EM REGIME
FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Situação de emergência em
saúde pública que ensejou a adoção de providências pelos três
Poderes da República, em todos os entes da Federação,
voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros
direitos e garantias fundamentais. 2. Recomendação CNJ no
62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados
analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos
de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no
contexto excepcional atualmente vivenciado. 3. Documento que
não constitui, a toda evidência, instrução ou ordem para a
soltura indiscriminada. Arcabouço legal que permanece vigente
e deve continuar a ser aplicado. 4. “Conclamação” exarada em
sede liminar e incidental na ADPF no 347 que não foi
referendada pelo Plenário do E. STF, a corroborar tal conclusão.
5. Provimento CSM no 2546/2020 que não tem aplicação no
caso concreto. 6. Autoridade apontada como coatora que
cumpriu a citada Recomendação, ao analisar o pedido deduzido
na origem à luz das circunstâncias do caso concreto e concluir,
ao final, pela necessidade da manutenção da prisão do paciente,
que cumpre pena longa, por crime de natureza equiparada a
hedionda pelo texto constitucional, e que não comprovou risco
agravado à sua integridade física. Relatório médico que não
demonstra que seu quadro de saúde seja grave e, por outro
lado, comprova que ele recebe o tratamento medicamentoso
adequado no cárcere. Alegada situação dos estabelecimentos
prisionais que não alteram tal conclusão. 7. Ordem denegada.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de
liminar, em favor de ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192799-41.2020.8.26.0000 -Voto no 007994
3
constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE, que
indeferiu pedido de prisão domiciliar, no incidente digital no
1014655-71.2020.8.26.0482 (execução 1.159.849).
Requer, liminarmente, a libertação do
paciente, para que possa aguardar em liberdade o julgamento do presente writ.
Ao final, pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária. Tece
considerações a respeito da precária situação dos estabelecimentos prisionais
no Estado de São Paulo, frente à pandemia do COVID-19, o que facilita a
disseminação do novo coronavírus. Destaca a superlotação desses
estabelecimentos e a falta de estrutura básica. Salienta que o paciente pertence
ao denominado grupo de risco da doença, pois a privação de liberdade, por si só,
coloca os presos em situação de vulnerabilidade. Invoca o princípio da
dignidade da pessoa humana e os direitos constitucionais à vida, à saúde, à
integridade física e moral. Defende ser caso de aplicação do artigo 117, inciso II,
da LEP e do artigo 318, inciso II, do CPP, sob a tese de que não se pode ter uma
interpretação literal dessas normas na situação experimentada. Faz menção à
Recomendação CNJ 62/2020, à Portaria MS 188/2020, à ADPF 347/2020 e ao
Provimento CSM 2.546/2020, e destaca o estado de coisas inconstitucional
vivenciado no Brasil (fls. 1/15).
A liminar foi indeferida e as informações,
dispensadas (fls. 44/49), tendo a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pelo não conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192799-41.2020.8.26.0000 -Voto no 007994
4
impetração ou, quando muito, pela denegação da ordem (fls. 57/63).
É o relatório.
A ordem comporta denegação.
Preliminarmente, importante ressaltar
que é entendimento consolidado nesta C. Câmara o de que o habeas corpus não
pode, em regra, ser manejado para a solução de questões incidentais à execução,
sob pena de desvirtuamento de sua finalidade, transformando-se em substituto
de recursos legalmente previstos para impugnar determinadas decisões
judiciais, não podendo, tampouco, ser entendido como sucedâneo de recurso
cabível não interposto oportune tempore.
Entretanto, considerado o cenário de
inegável turbulência vivenciado pela sociedade em razão da pandemia de
COVID-19, excepcionalmente, reputo ser caso de conhecimento do presente
habeas corpus, com o devido respeito à posição da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça.
Pois bem.
A ampla disseminação do vírus SARS-
CoV2, correntemente chamado de novo coronavírus, transmissor da doença
denominada COVID-19, originada em meados de dezembro de 2019, ao que se
sabe, na cidade de Wuhan (China), levou a Organização Mundial da Saúde (OMS)
a declarar Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, em 30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192799-41.2020.8.26.0000 -Voto no 007994
5
de janeiro de 2020. Semanas depois, em 11 de março de 2020, diante da
transmissão sustentada do agente patogênico pelos continentes, seguiu-se
declaração pública de situação de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do
Brasil, considerando, sobretudo, “que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública”, editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de 2020, para, declarando
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), estabelecer
diretrizes para o enfrentamento da questão.
Sensível
a
esse
cenário
grave
e
excepcional, que tem como origem um vírus de atributos ainda não totalmente
catalogados pelos cientistas, o Poder Judiciário logo adotou as medidas ao seu
alcance para a contenção da doença.
Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia
seguinte à declaração da situação de pandemia expedida pela OMS, adotou uma
série de providências de ordem institucional, voltadas à proteção de seus
públicos interno e externo, sem solução de continuidade à atividade
jurisdicional. Nesse âmbito, destacam-se os Provimentos do Conselho Superior
da Magistratura (CSM) no 2545, de 16.03.2020, e no 2550, de 23.03.2020, que
estabeleceram regimes diferenciados de trabalho e garantiram o caráter
ininterrupto da prestação jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192799-41.2020.8.26.0000 -Voto no 007994
6
Justiça (CNJ) editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, que, dentre
outras resoluções, e no que concerne ao objeto do presente writ, recomendou,
em seu artigo 5o, que magistrados com competência sobre a execução penal
considerassem medidas voltadas à redução de riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus.
Conforme
disposto
no
próprio
documento, o CNJ, no uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B, §
4o, I, II e III), expediu recomendação sem conteúdo jurisdicional ou
vinculativo voltada à reavaliação de prisões à luz do contexto da pandemia de
COVID-19, sejam as impostas em caráter provisório, sejam as decorrentes de
condenação transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância
de medidas de prevenção da disseminação do vírus, tal recomendação, a toda
evidência, não deve ser entendida como uma ordem de soltura imediata e
indiscriminada. Trata-se, ao revés, do estabelecimento de um norte, destinado
às autoridades jurisdicionais, para que reavaliem, de acordo com elementos de
cada caso concreto, de forma refletida e ponderada, a efetiva necessidade da
manutenção de pessoas no cárcere.
Entendimento
em
sentido
diverso
caracterizaria inegável deturpação dos louváveis propósitos que ensejaram a
Recomendação e, via de consequência, ao Estado Democrático de Direito. Afinal,
não é demais recordar que há um arcabouço legal vigente e que deve continuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192799-41.2020.8.26.0000 -Voto no 007994
7
a ser aplicado e respeitado, independentemente da existência de um quadro de
emergência sanitária, até porque, conforme salientado acima, autoridades de
diferentes Poderes da República, em todos os entes da Federação, estão
empenhadas em resguardar a população, tanto dentro como fora do cárcere, e
não apenas no concernente à saúde, mas também no tocante a outros direitos e
garantias constitucionalmente previstos, inclusive a segurança pública, que não
comportam relativização para além daquela naturalmente decorrente do juízo
de proporcionalidade.
Foi justamente essa, ao que se infere, a
premissa adotada pelo Plenário do E. STF em 18.03.2020, ao negar referendo à
r. decisão cautelar incidental proferida pelo Eminente Ministro Relator na ADPF
no 347, em 17.03.2020, que “conclamava” Magistrados o que poderia ser
entendido sob um viés de determinação ou ordem a analisar, em caráter de
urgência, a adoção de medidas voltadas ao desencarceramento, sobrepujando o
teor da Recomendação expedida na véspera.
E, no caso concreto, verifica-se que a
douta autoridade apontada como coatora, ao analisar o pedido de substituição
da pena privativa de liberdade do paciente por prisão domiciliar, decidiu com
fundamento em elementos idôneos, não se podendo cogitar de contrariedade à
Recomendação CNJ no 62/2020.
Ademais, de relevo observar que a
Recomendação remete aos sentenciados em regime aberto ou semiaberto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192799-41.2020.8.26.0000 -Voto no 007994
8
que não é o caso do paciente em apreço. E legalmente, a prisão domiciliar só e
possível aos sentenciados em regime aberto e desde que nas condições do art.
117 da LEP, não demonstradas em espécie. Ou seja, inexiste qualquer
ilegalidade na negativa do benefício não aplicável ao sentenciado.
Com efeito, foram expostos no r. decisum
(fls. 26/28, daqui em diante sempre dos autos de origem), de forma
pormenorizada, os fundamentos pelos quais o paciente não faz jus à benesse
pretendida, em termos dos quais se destacam:
“Todos estão solidários diante da pandemia
vivenciada no mundo. Contudo, a preservação da ordem
pública e a pacificação social são finalidades do processo
penal e não devem ser mitigadas ou suplantadas, ainda que
em cenário desfavorável. Não se pode abrandar o
periculum libertatis, ainda que diante de situações
extremas como a crise mundial que se apresenta. Desse
modo, a gravidade da situação em razão da pandemia não
tem o condão de modificar a legislação penal ou mesmo
desobrigar o cumprimento da justa sanção aplicada dentro
dos ditames e garantias legais. [...] Aliás, ao ensejo do que
já exposto, tal medida não encontra amparo legal - muito
pelo contrário, a prisão domiciliar é exceção e só deve ser
concedida para quem se encontra em regime aberto
(artigo 117 da Lei de Execução Penal).”
Por sinal, ao que se extrai do relatório
médico de fl. 13, em atendimento da enfermagem, o paciente “Em atendimento
de
enfermagem
encontra-se
calmo,
consciente,
orientado,
dialogando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192799-41.2020.8.26.0000 -Voto no 007994
9
deambulando sem auxilio, mantém-se no pavilhão de convívio, em uso de
medicamento diário para hipertensão.” Ou seja, ele vem recebendo atendimento
médico correspondente e não há indícios de que seu estado de saúde seja grave.
Nesse contexto, conclui-se que os argumentos deduzidos pela douta impetrante, notadamente aqueles
relacionados à enfermidade da qual padece o paciente (hipertensão) e à atual
situação dos estabelecimentos prisionais no Estado de São Paulo, que, em tese,
poderia favorecer a disseminação do vírus, não são suficientes à modificação
daquele entendimento.
Na mesma toada, não se pode falar em
contrariedade ao Provimento CSM no 2546/2020, mencionado pela douta
impetrante na inicial, sobretudo porque aplicável somente a casos de
cumprimento de medidas socioeducativas restritivas ou privativas de liberdade,
cabendo observar que estas últimas são regidas pelos princípios da brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento,
nos termos dos artigos 6o e 121 da Lei no 8.069/90 e do viés protetivo daquele
microssistema jurídico, não aplicável indistintamente ao Direito Penal,
destinado a pessoas em situação distinta.
Em síntese, à míngua de indicação de que
o paciente (que cumpre pena em regime fechado por tráfico ilícito de
entorpecentes crime equiparado a hediondo pelo texto constitucional,
com termo final previsto para 23.04.2024), ou qualquer outro indivíduo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192799-41.2020.8.26.0000 -Voto no 007994
10
recluso no mesmo estabelecimento prisional, apresente sintomas compatíveis
com a COVID-19; inexistindo, igualmente, comprovação de que no local em que
se encontra recolhido não receberá assistência de saúde, se necessária for, e
menos ainda de que estará mais bem resguardado em sua saúde se em seu
domicílio do que onde se encontra recolhido, ou qualquer outra evidência de
que a manutenção da prisão do paciente implica em risco agravado à sua
integridade física, a ponto de justificar a relativização de relevantes valores
afetos à sociedade em geral, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser
sanado por meio do presente remédio heroico.
Ausentes, pois, os requisitos do artigo
117 da LEP ou qualquer situação extrema de saúde a justificar relativização da
r. sentença condenatória em execução e da segurança pública.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora